Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706670-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LC 116/03. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. TERMINAIS BANCO24HORAS. NATUREZA DO SERVIÇO. PROCESSAMENTO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO TRIBUTÁRIO AO DISTRITO FEDERAL. 1. Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento-prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII da LC n. 116/2003, quando o imposto será devido no local da prestação. 2. O Superior Tribunal de Justiça "reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço” (AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012). 3. O serviço de processamento de dados prestado pela empresa autora implica em envio de dados do cliente à rede da instituição financeira contratante, que, por sua vez, confirma a identidade do cliente e autoriza as transações requeridas no terminal, de modo que os serviços bancários realizados nos terminais Banco24horas permanecem sob responsabilidade da própria instituição financeira, não havendo que se falar em existência de correspondente bancário, na forma da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. 4. O serviço de processamento de dados constitui atividade meio para se alcançar a prestação do serviço bancário, que continua sob a alçada da instituição financeira contratante dos serviços da rede Banco24horas fornecido pela autora, e deve ter o correto enquadramento tributário no item 1.03 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/03 (Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres). 5. Constata-se a ausência de prejuízo tributário ao Distrito Federal, uma vez que não se afasta a incidência de ISS sobre os serviços bancários realizados nos terminais Banco24horas, remanescendo a sua incidência e possibilidade de cobrança do verdadeiro prestador dos serviços bancários, no caso, as instituições financeiras contratantes de referido produto. 6. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar no 116/2003, sustentando que o serviço prestado nos autoatendimentos bancários é de correspondente bancário, razão pela qual incide ISS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024